Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil. Ação de cobrança. Objeto. Comissão de corretagem. Causa de pedir. Contrato de corretagem. Entabulação pela via tácita. Intermediação de negócio imobiliário. Compra e venda de imóvel. Vendedor e comprador. Aproximação. Mediação. Êxito. Compra e venda aperfeiçoada. Fato constitutivo do direito do comissário. Ônus probatório. Comprovação da contratação e da intermediação. Inocorrência (cpc, art. 373, i). Pretensão. Rejeição. Imperativo derivado da modulação do encargo probatório. Relação e ilícito contratuais. Demonstração. Inocorrência. Fato gerador do recebimento da comissão e dos danos morais. Elisão. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Inovação recursal. Invocação de matérias não devolvidas a reexame pela parte embargante. Questões novas. Formulação. Impossibilidade. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo intacta a sentença que, resolvendo ação de cobrança que movera em desfavor da embargada, julgara improcedentes os pedidos que formulara, visando a condenação da ré ao pagamento da comissão de corretagem e compensação a título de danos morais.
II. Questão em discussão
1. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissões e contradições – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que interpusera.
III. Razões de decidir
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material.
3. Segundo o sistema recursal, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, e elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, inviável seja reputado o julgado contraditório e/ou omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
7. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Unânime.